Tribunal: TJPA
Processo: 0002712-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002712-59.2020.8.14.0401

APELANTE: TALISON CARVALHO DOS SANTOS, ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002712-59.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: TALISON CARVALHO DOS SANTOS

APELANTE: ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.

PEDIDO COMUM DOS APELANTES
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PEDIDO DE ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE:
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002712-59.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: TALISON CARVALHO DOS SANTOS

APELANTE: ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por
TALISON CARVALHO DOS SANTOS E ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e VII do CP, à pena
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 19261401 p. 2-3) em resumo, que em 03/02/2020, por volta das 22h55min, as vítimas Francisca Maria da Silva e Sthefheny Francine Welch Rose, mãe e filha, estavam na parada de ônibus em frente ao Shopping Castanheira, quando foram abordadas por pelos Recorrentes armados com faca, que lhes exigiram a entrega de seus pertences. Após as ofendidas entregarem suas bolsas e celulares, os assaltantes fugiram, atravessando a BR 316.

Ato contínuo, uma das vítimas acionou uma viatura da Polícia Militar que patrulhava pelas redondezas, e esta localizou os assaltantes ainda em posse da
res furtiva
e de uma faca de açougue, a qual teria sido usada para ameaçar as ofendidas.

Em razão dos fatos os Apelantes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19261557), contra a qual ambas as defesas recorreram (ID nº 19261574 e 19261609) pugnando pela absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, somente Adriano Willian dos Santos Albuquerque pleiteia a desclassificação do crime para a forma tentada.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 19261577 p. 1-8 e 19261612 p. 1-9), manifestando-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos apelos (ID nº 19588628 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço dos recursos.

1.

Pedido comum dos Apelantes: Da absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 19261405 p. 2), auto de prisão em flagrante, auto de apreensão a apresentação (ID nº 19261412 p. 1), auto de entrega (ID nº 19261412 p. 3), aliado à prova oral colhida na fase policial e durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares na condição de testemunhas, os quais esclareceram que foram abordados pelas vítimas as quais relataram o assalto, indicando que foram abordadas por dois nacionais que utilizavam uma arma branca, e mediante ameaças roubou seus pertences, tendo ainda repassado características dos mesmos e a direção para onde eles haviam ido.

Detalharam que após buscas encontraram os assaltantes de posse da
res furtiva
e da arma utilizada para a perpetração do crime.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelas ofendidas, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do pedido somente de Adriano Willian dos Santos Albuquerque: Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Em Juízo a vítima declarou que após a entrega de seus pertences aos Recorrentes, os mesmos empreenderam fuga, tendo uma guarnição da polícia os localizado em seguida de posse da
res furtiva
e da arma branca nas proximidades.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de roubo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024